Tribunal: TJSP
Processo: 1031344-17.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO - PREPARO. Ação de cobrança. Sentença de improcedência e inconformismo da autora. Pedido de gratuidade processual indeferido pelo relator, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias. Interposição de sucessivos recursos, inclusive despojados de efeito suspensivo, até o desprovimento do último deles da competência do Col. STJ. Indeferimento

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO - PREPARO. Ação de cobrança. Sentença de improcedência e inconformismo da autora. Pedido de gratuidade processual indeferido pelo relator, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias. Interposição de sucessivos recursos, inclusive despojados de efeito suspensivo, até o desprovimento do último deles da competência do Col. STJ. Indeferimento da gratuidade sacramentado. Recurso de apelação deserto.

Recurso não conhecido em razão da deserção.